Tribunal: STF
Processo: Rcl 79140
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ALEGADA OMISSÃO DA DECISÃO EMBARGADA QUANTO À DEFINIÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO DO MEDICAMENTO PRETENDIDO. INOCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO QUE ENSEJOU A CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO RECLAMADO, COM A DETERMINAÇÃO DE QUE NOVO SEJA PROFERIDO, OCASIÃO EM QUE A CORTE DE ORIGEM PODERÁ EXAMINAR A QUESTÃO RELATIVA À RESPONSABILIDADE FINANCEIRA DO CUSTEIO. TESE SUBSIDIÁRIA INCABÍVEL DE SER APRECIADA PELO STF EM SEDE DE RECLAMAÇÃO SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.



    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de São Paulo contra decisão de minha relatoria que restou assim ementada, in verbis:



    “DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO A PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. VOXZOGO. NANISMO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL FAVORÁVEL À CONCESSÃO DO MEDICAMENTO PRETENDIDO. LAUDO PERICIAL PRODUZIDO APÓS O ACÓRDÃO RECLAMADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA SUPERVENIENTE QUE ATESTA A EFICÁCIA DO MEDICAMENTO, O SEU REGISTRO NA ANVISA E A INEXISTÊNCIA DE FÁRMACO FORNECIDO PELO SUS PARA O TRATAMENTO DA DOENÇA RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.”



    Alega o embargante que o decisum vergastado padece de omissão “pois deixou de se manifestar sobre qual ente federado deve custear o fornecimento do medicamento”.



    Requer “seja suprida a omissão apontada, para determinar que compete à União custear integralmente o medicamento a ser fornecido”.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração devem ser decididos monocraticamente quando opostos contra decisão unipessoal proferida em tribunal, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC, in litteris:



    “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”



    Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, em decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante disposto pelo artigo 1.022 do CPC.



    In casu, a decisão ora embargada julgou procedente a reclamação, por reputar presentes, neste momento, as circunstâncias excepcionais constantes do Tema-RG 6, de sorte a viabilizar a intervenção judicial em matéria de medicamentos não padronizados.



    Não se verifica a omissão alegada porque, tal como constou do dispositivo do julgado, a procedência da reclamação ensejou a cassação do acórdão reclamado com a determinação de que outra seja proferido pela Corte de origem, verbis:



    Ex positis, JULGO PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, com fundamento no artigo 992 do Código de Processo Civil, para cassar o acórdão ora reclamado, proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 5022561-68.2024.4.03.0000, em curso perante o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, determinando que outro seja proferido em atenção à jurisprudência vinculante desta Corte. (doc. 71, p. 17 - grifei)



    Assim, em virtude da cassação determinada pela decisão embargada, a Corte de origem haverá de proferir nova decisão, em atenção à jurisprudência vinculante deste Supremo Tribunal Federal, ocasião em que poderá examinar o pleito ora deduzido. Ademais, inviável o exame, nesta sede, da responsabilidade pelo custeio do medicamento, sob pena de indevida supressão de instância, por se tratar de tese subsidiária, como aponta o próprio ente embargante.



    Desta forma, não se evidencia omissão no decisum embargado, a justificar a rejeição dos presentes embargos.



    Ex positis, REJEITO os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente